Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024692-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR DA SILVA - CPF: 023.867.411-84 (PACIENTE), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOSE EDUARDO BROCCO - CPF: 040.713.971-01 (VÍTIMA), JAIRO NECIO OJCZENASZ DASSOW - CPF: 006.647.010-27 (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES FREITAS - CPF: 009.500.613-36 (VÍTIMA), GELSON FLORES - CPF: 067.481.819-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024692-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA, MARCIO VIEIRA DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que os pacientes não cometeram os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
da conduta, roubo majorado cometido em concurso de cinco agentes, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e subtração de bens de excessivo valor econômico.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024692-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA, MARCIO VIEIRA DIAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Márcio Vieira Dias
e
Júnior César da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que os mantêm presos cautelarmente, o
primeiro
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
], e o segundo como incurso nos delitos dispostos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e porte de arma de fogo de uso restrito
].

A defesa sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, tendo sido pautada em argumentos genéricos;
2)
a prova da materialidade é frágil, “
uma vez que, apesar de haver auto de exame de eficiência de arma de fogo, resta ausente laudo pericial na arma apreendida, bem como laudo de constatação no local
”, além de não existir “
nenhum elemento para justificar a ausência de indício de autoria
”;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
4)
os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão dos pacientes, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 186535691).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 190205164).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024692-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Márcio Vieira Dias
e
Júnior César da Silva
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
dentro da Ação Penal n. 1001308-38.2023.8.11.0108.

A segregação cautelar dos pacientes foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS EM PLANTÃO REGIONALIZADO,

O Delegado de Polícia Judiciária de Tapurah/MT comunicou a prisão em flagrante de
MÁRCIO VIEIRA DIAS
, ocorrida em 09/09/2023, pela prática dos crimes, em tese, de roubo majorado e tentativa de homicídio contra as forças policiais, tipificados no art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, V, art. 157, § 2ºA, I, art.121 c/c art. 14, II, do Decreto Lei nº 2.848/40, oportunidade em que representou pela prisão preventiva do preso, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 311, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, bem como a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do preso.

A decisão id. 128489488 designou audiência de custódia do preso. Em manifestação (id 128497629), o Ministério Público opinou pela homologação ao Auto de Prisão em Flagrante, bem como a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado, tendo em vista que presentes os seus requisitos legais, assim como favorável à quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do preso.

É o necessário. Decido.

Audiência de custódia.

1. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o preso foi detido em estado de flagrância, pelo cometimento, em tese, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, V, art. 157, § 2ºA, I, art.121 c/c art. 14, II, do Decreto Lei nº 2.848/40.

Constam da peça flagrancial as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

2. DA PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe: (...).

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a
garantia da ordem pública e da instrução processual penal.
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Neste sentido: (...).

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de supostos crimes de roubo majorado e homicídio na sua forma tentada, cujas penas preenchem também requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...).

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MARCIO VIEIRA DIAS
em prisão preventiva, assim como
AUTORIZO
a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do flagrado.

VISTOS EM PLANTÃO REGIONALIZADO,
Como relatado, trata-se da prisão em flagrante de
JUNIOR CEZAR DA SILVA
, ocorrida em 10/09/2023, comunicada pelo Delegado de Polícia Judiciária de Tapurah/MT, pela prática dos crimes, em tese, de roubo majorado e tentativa de homicídio contra as forças policiais, tipificados nos art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, V, art. 157, § 2ºA, I, art. 121 c/c art. 14, II, do Decreto Lei nº 2.848/40 e art. 16, § 1°, I, da Lei n° 10.826/03, oportunidade em que representou pela prisão preventiva do preso, assim como a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do preso. A decisão id. 128528091 designou audiência de custódia do preso. Audiência de custódia. Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação ao Auto de Prisão em Flagrante, bem como a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado, tendo em vista que presentes os seus requisitos legais, assim como favorável à quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do preso.

A defesa pela liberdade provisória do preso.
É o necessário. Decido.

1. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o preso foi detido em estado de flagrância, pelo cometimento, em tese, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, V, art. 157, § 2ºA, I, art.121 c/c art. 14, II, do Decreto Lei nº 2.848/40 e art. 16, § 1°, I, da Lei n° 10.826/03.

Constam da peça flagrancial as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

2. DA PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe: (...). No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante. Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a
garantia da ordem pública e da instrução processual penal.
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Neste sentido: (...).

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de supostos crimes de roubo majorado e homicídio na sua forma tentada, cujas penas também preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JUNIOR CEZAR DA SILVA
em prisão preventiva, assim como
AUTORIZO
a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos do flagrado.
(...)
”.

Consoante se depreende dos autos, no dia 7 de setembro de 2023, José Eduardo Brocco comunicou às autoridades a ocorrência de um roubo em sua propriedade rural.

No momento em que os policiais chegaram na ‘Fazenda Pato Branco 2’ foram informados pelos funcionários que os
cinco

criminosos
tinham se evadido do local em uma caminhonete S10.

Os agentes de segurança iniciaram as buscas e prenderam
Márcio Vieira Dias
, portando uma luva idêntica à utilizada no roubo, conforme imagens das câmeras da propriedade, além de ele ter sido identificado por reconhecimento pessoal por duas das vítimas.

Dois dias após, os militares receberam informações quanto ao paradeiro de
Júnior César da Silva
, que, ao ser preso, confessou sua participação na empreitada criminosa, atuando na função de motorista.

A defesa aduz que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
[prova da materialidade e indícios suficientes de autoria], os elementos informativos colhidos na investigação apresentam satisfatórios, notadamente porque “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” [Enunciado nº 42].

O juízo de certeza exigido para condenação poderá ser identificado no desenrolar da instrução criminal, o que não se confunde com o
fumus comissi delicti
necessário para esta etapa processual, consistente em um juízo de probabilidade, bastando, a teor do art. 312 do CPP, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, os quais se encontram demonstrados.

Ademais, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação.

No concernente ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade dos delitos – tentativa de homicídio (crime pelo qual os acusados não foram denunciados) e roubo praticado em concurso de pessoas (cinco suspeitos), munidos de arma de fogo (2 espingardas, 1 pistola, 1 carregador e 59 munições), e com subtração de bens de valor excessivo (1 caminhonete, 102 galões de insumo agrícola, dentre outros itens).

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
registra o entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de garantir a ordem pública
” [AgRg no HC 846420 / AL. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 2/10/2023. DJe: 5/10/2023].

“
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em
roubo majorado
, cometido em
concurso de seis agentes
, com grave ameaça cometida mediante
emprego de arma de fogo
e simulacro de arma de fogo no qual os agentes subjugaram os funcionários de uma loja e
subtraíram dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e 176 aparelhos celulares com identificação da loja
(...)” [STJ. AgRg nos EDcl no RHC 180861 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE HABEAS CORPUS 2023/0155279-1. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 17/10/2023. DJe: 20/10/2023].

Quanto ao fato de os pacientes terem residência fixa, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de revogar a prisão quando amparada em elementos hábeis a justificá-la.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Márcio Vieira Dias
e
Júnior César da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023